Tribunal: STF
Processo: Rcl 80630
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por  Ivan Drumont, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010811-46.2016.5.03.0035, por suposta ofensa ao entendimento firmado no Tema 608 da Repercussão Geral.



    Sustenta o reclamante que “o STF considerou como marco para modulação dos efeitos da decisão a data de prolação da decisão, 13 de novembro de 2014, e não os cinco anos posteriores a ela, como afirmou a Corte Trabalhista” (eDOC 1, p. 5).



    Narra que a ação foi proposta no ano de 2016, aduzindo que, “se em 13.11.2014, data do julgamento do ARE 709.212 STF havia “decorrido pouco mais de 17 anos do prazo prescricional (faltariam aproximadamente 13 anos para perfazer 30 anos)” e se 17 anos é menos que 23 anos, impõe-se, também por esta razão a aplicação da prescrição quinquenal, aplicando-se o artigo 7º, XXIX, Constituição Federal de 1988, como definiu o Supremo na decisão de modulação.” (eDOC 1, p. 13).



    Requer a cassação do ato reclamado, com a aplicação do prazo prescricional quinquenal, bem como o afastamento da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, “seja como consequência da cassação do acórdão dissonante, seja como consequência da necessidade de interpor o agravo de instrumento para abrir a via da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 15). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)   



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Inicialmente, dado o escopo restrito da reclamação, que não se presta a servir de sucedâneo recursal, registro o descabimento da pretensão de afastamento da multa aplicada pelo Tribunal Superior do Trabalho com base no art. 1.021, §4º, do CPC, tendo em vista não guardar correlação com o paradigma invocado.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Por ocasião do julgamento do ARE 709.212, leading case do Tema 608, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”. Eis o teor da ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe de 19.02.2015)



    A atribuição de efeitos ex nunc decorreu de proposta de modulação do relator, Ministro Gilmar Mendes, nos seguintes termos:



    “(...)



    A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    Por seu turno, o acórdão reclamado, que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, assentou a adequação do prazo prescricional à modulação dos efeitos adotada no Tema 608, senão vejamos: 



    “Conforme consta da decisão agravada, a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito ao prazo prescricional aplicável ao FGTS, razão pela qual se concluiu pela efetiva inserção da controvérsia no Tema 608 do ementário temático de repercussão geral do STF.



    Extrai-se do quadro fático delineado nos autos que o recorrente foi condenado ao pagamento das diferenças de FGTS não depositados sobre a remuneração, a partir de julho de 1997 até a data da concessão do auxílio doença.



    Conforme consignado, verifica-se que a presente ação foi ajuizada no ano de 2016, por meio da qual se requereu os depósitos de FGTS não realizados durante a contratualidade, sob a invocação da prescrição trintenária, nos termos da Súmula 362, II, do C. TST, com redação já atualizada por força da decisão do e. STF no ARE. 709.212-DF (Tema 608 da Repercussão Geral). 



    A matéria (Tema 608) foi julgada com fixação da tese de mérito em 13/11/2014 pelo Pleno do STF, com trânsito em julgado em 24/02/2015, nos seguintes termos: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Por outro lado, para resguardar o princípio da segurança jurídica, foi determinada modulação dos efeitos, in verbis:



    "A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.



    Em outras palavras, o prazo prescricional de cinco anos somente será aplicado de imediato nas hipóteses em que o termo inicial da prescrição da pretensão ocorrer após a data de prolação da decisão da Excelsa Corte. Já quanto aos casos em que o prazo prescricional já se encontrava em andamento em 13/11/2014 (data do julgamento do ARE-709.212/DF) aplica-se a prescrição trintenária, limitada a 5 anos contados de tal data - portanto, 13/11/2019. Logo, quando o termo inicial for anterior a 13/11/2014, o lapso prescricional poderá ter o máximo de 30 anos, inexoravelmente limitado a 13/11/2019 - termo final para todos os lapsos prescricionais iniciados antes da decisão da Excelsa Corte.



    Trata-se de regra de transição criada, em sede de modulação de efeitos, para a aplicação do Tema 608 do ementário de Repercussão Geral.



    A propósito, no mesmo sentido, citam-se os seguintes julgados deste Órgão Especial:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado está em conformidade com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no aludido leading case, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.” (destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, porquanto o ato reclamado se restringiu a aplicar a eficácia ex nunc da declaração de inconstitucionalidade nos termos da modulação de efeitos do precedente vinculante. 



    Com efeito, como consignado no paradigma, “para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema 608 da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, já que deixou de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC) e de formular pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, c/c art. 319, II do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais existentes.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente